Tribunal: TJDFT
Processo: 0718893-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO DEMONSTRADA. MULTAS DE TRÂNSITO. 11 PONTOS NA CARTEIRA. AUTOR QUE É MOTORISTA PROFISSIONAL. ART. 300, CAPUT, CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DETRAN-DF QUE NÃO INTEGROU A LIDE. NÃO COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quando não comprovada a notificação de transferência de veículo no DETRAN, cabe ao anterior proprietário suportar as multas e tributos vinculados ao automóvel.

2. No caso, o agravante, que é motorista profissional, juntou procuração para venda de automóvel, a fim de se isentar de multa, requerendo tutela antecipada para suspensão da pontuação incidente em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

3. Como não foi demonstrado os requisitos autorizadores do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, mantem-se a decisão do Juízo do primeiro grau em indeferir a tutela de urgência.

4. Recurso conhecido e desprovido.